Tribunal: TJES
Processo: 5010692-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010692-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FREITAS SIQUEIRA CONFECCOES LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010692-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
FREITAS SIQUEIRA CONFECÇÕES LTDA

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FREITAS SIQUEIRA CONFECÇÕES LTDA
contra r. decisão de fl. 37 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação Anulatória” registrada sob o n. 0011070-21.2019.8.08.0011, ajuizada pelo Agravante em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (ID n. 3672580), a Agravante afirma, em síntese, que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, pois se encontra com suas atividades encerradas.

Pugna pelo conhecimento do recurso e seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão agravada, com a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça.

Despacho proferido no ID n. 3699120, que determinou a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões no ID n. 4106624, em que o Agravado defende a manutenção da decisão proferida na origem.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora
Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 28/3/2023.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FREITAS SIQUEIRA CONFECÇÕES LTDA
contra r. decisão de fl. 37 dos autos de origem, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “Ação Anulatória” registrada sob o n. 0011070-21.2019.8.08.0011, ajuizada pelo Agravante em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões (ID n. 3672580), a Agravante afirma, em síntese, que faz jus aos benefícios da justiça gratuita, pois se encontra com suas atividades encerradas.

O Agravando, em contrarrazões (ID n. 4106624), defende a manutenção da decisão proferida na origem.

Pois bem. A questão posta à apreciação deste órgão julgador cinge-se em verificar o preenchimento dos pressupostos para a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Extrai-se do artigo 99, § 3º do Diploma Processual Civil que a alegação de precariedade econômica deduzida por pessoa jurídica não goza de presunção de veracidade, sendo ônus da parte interessada comprovar a presença dos requisitos legais para o deferimento do almejado beneplácito. Eis os judiciosos entendimentos sobre o tema:

[...] 1) A concessão do benefício de assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, conforme súmula 481 do STJ, é condicionada à comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da manutenção de suas atividades. 2) A incidência do regime de recuperação judicial não elide a comprovação de hipossuficiência. 3) Na hipótese dos autos, embora solicitado o beneplácito, a pessoa jurídica não comprovou sua precariedade financeira para satisfazer as despesas oriundas do processo. (...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14169001048, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/03/2018)

[...] I. Em relação as pessoas jurídicas não prospera a presunção de veracidade das declarações de hipossuficiência, vez que, diferente de como ocorre com as pessoas físicas, impõe-se demonstrar efetiva de impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, constituindo ônus do requerente tal demonstração. Precedentes. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24179012158, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

Em igual sentido, trago à colação o teor da súmula n. 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 481 do STJ. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Conclui-se, portanto, que não milita em favor da Agravante a presunção relativa de hipossuficiência, de modo que é necessária a presença dos requisitos autorizadores para concessão da justiça gratuita.

No caso em exame, a Agravante justifica o seu pleito no fato de ter suas atividades encerradas, o que está devidamente comprovado por meio dos documentos de fls. 35/36.

Verifica-se que a decisão de origem que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça pautou-se em uma situação econômico-financeira do Agravante no ano de 2010 (fl. 25 dos autos de origem), situação esta que não se coaduna com a contemporaneidade, considerando o encerramento das atividades acima constatado
.

Nesses termos, em uma breve consulta ao CNPJ da Agravante no sítio eletrônio da Receita Federal, verifica-se que está considerada "inapta", além de constar como Inabilitada no sistema Sintegra (fl. 36) e haver a informação de encerramento da pessoa jurídica perante a Municipalidade (fl. 35).

Diante disso, conclui-se que a Recorrente demonstrou que a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais, fazendo jus ao benefício da gratuidade da justiça. Eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. Pessoa jurídica. Prova de incapacidade. Recurso provido. 1. A recorrente só teve ciência inequívoca da decisão que revogou o benefício da assistência judiciária anteriormente concedido e da decisão que deferiu o parcelamento das custas processuais em 04/02/2020, data em que publicada a decisão que deferiu o parcelamento e que vez carga dos autos, eis que a decisão que havia revogado o benefício não foi publicada no diário da justiça, sendo tempestivo o agravo de instrumento interposto em 14/02/2020. Preliminar de intempestividade rejeitada. 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula nº 481 do STJ). 3. A agravante está inapta perante a Receita Federal do Brasil ao menos desde 2016, cancelada perante a junta comercial do estado do Espírito Santo, entregou declaração de débitos e créditos tributários federais em 2019 onde se observa que nenhum tributo foi apurado, saldo bancário negativo tanto em 2017 quanto em 2019 e que o seu capital social quando em atividade era de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fazendo jus ao benefício da Assistência Judiciária Gratuita. 4. Recurso provido. (TJES; AI 0000646-60.2020.8.08.0050; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 03/08/2021; DJES 23/08/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. I. O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INAUGUROU UMA NOVA DINÂMICA EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CONFERINDO AO TEMA UMA SEÇÃO PRÓPRIA E REVOGANDO EXPRESSAMENTE ALGUNS DOS DISPOSITIVOS DA LEI Nº 1.060/50, NO QUE SE INSERE A IMPOSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO ASSISTENCIAL, SEM QUE SEJA INTIMADA A PARTE A COMPROVAR OS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO NULA. II. DE CERTO QUE A DECRETAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL OU FALÊNCIA NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, O RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE PARA FINS DE CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A PESSOA JURÍDICA. Contudo, na hipótese concreta, comprovou a Agravante sua incapacidade financeira, uma vez que possui expressivo passivo, como fica claro da sentença que decreta sua falência, além de restar sua inscrição junto a Receita Federal definitivamente baixada, a retratar o encerramento de suas atividades. III - Agravo conhecido e provido. (TJES; AI 0004062-70.2019.8.08.0050; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza; Julg. 25/08/2020; DJES 18/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA BAIXADA. DISTRATO DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL. CAPACIDADE FINANCEIRA DOS SÓCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Nos termos da Súmula nº 481 do c. Superior Tribunal de Justiça faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Portanto, em se tratando de pessoa jurídica, é indispensável a prova da situação de insuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício. 2 - No caso dos autos, a empresa agravante comprovou que se encontra baixada desde 2018, presumindo-se, portanto, que a partir de então ela não tem mais auferido rendimentos. Não obstante, juntamente com o comprovante de inscrição e situação cadastral da empresa, também fora juntado aos autos o distrato devidamente registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, o que comprova o encerramento das atividades. 3 - Sendo os elementos dos autos capazes de infirmar a declaração de pobreza acostada pelos sócios, mostra-se de rigor a manutenção do entendimento anteriormente exarado em sede de apreciação de efeito suspensivo, concedendo-se a benesse da gratuidade de justiça à pessoa jurídica e indeferindo o pleito quanto aos sócios. 4 - A concessão da benesse à sociedade empresária não importa na obrigatoriedade de extensão do direito aos sócios, haja vista se tratarem de pessoas distintas, com personalidade jurídica distinta e patrimônios distintos. 5 - Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0020456-36.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jaime Ferreira Abreu; Julg. 07/10/2019; DJES 18/10/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar a decisão agravada para conceder à Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010692-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
FREITAS SIQUEIRA CONFECÇÕES LTDA

AGRAVAD
O
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA BAIXADA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. PROVAS APTAS A DEMONSTRAR A INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do § 3º do artigo 99 do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não milita em favor da Agravante a presunção relativa de hipossuficiência, de modo que é necessária a presença dos requisitos autorizadores para concessão da justiça gratuita.

2. Verifica-se que a decisão de origem que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça pautou-se em uma situação econômico-financeira da Agravante no ano de 2010, situação esta que não se coaduna com a contemporaneidade, considerando o encerramento das atividades.

3. Em uma breve consulta ao CNPJ da Agravante no sítio eletrônio da Receita Federal, verifica-se que está considerada "inapta", além de constar como Inabilitada no sistema Sintegra e haver a informação de encerramento da pessoa jurídica perante a Municipalidade, podendo-se concluir pela impossibilidade de arcar com as custas processuais.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
d
ar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
E.
Relato
r
a
.

Vitória, 28 de março de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.